Tribunal: TJDFT
Processo: 0764066-25.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-01-24
Data de publicação: 2025-02-06

Ementa:
Ementa. Juizado especial cível. embargos de declaração. erro material caracterizado. rejulgamento. impossibilidade. embargos conhecidos e parcialmente acolhidos.

I. Caso em exame
1. Trata-se de embargos de declaração opostos pelo autor, em face de acórdão que negou provimento ao recurso inominado por ele interposto.
2. O recurso é próprio e tempestivo. Foram apresentadas as contrarrazões (ID 65822524).
II. Questão em discussão
3. Discute-se a ocorrência de erro material no acórdão embargado. Segundo o embargante, não houve inquérito instaurado para o caso em tela, tratando-se tal expressão eivada de erro material que contaminou a conclusão externada pela Turma.
III. Razões de decidir
4. Os embargos de declaração buscam sanar vícios de obscuridade, contradição ou omissão, ou, ainda erro material, que podem acometer a decisão judicial (art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC).
5. No caso em análise, constata-se a ocorrência de erro material. Com efeito, o item 8 do acórdão questionado foi assim redigido: “Dos fatos veiculados, não se evidenciou o intuito de causar prejuízo à honra do autor. Com efeito, trata-se de exercício regular do direito de informação, porquanto a matéria se limitou a narrar fatos de interesse público, cuja fonte de informação foi um inquérito policial, bem como outras matérias jornalísticas publicadas a respeito do assunto. Ademais, o veículo de informação em momento algum proferiu ofensas ou mesmo atribuiu ao investigado a prática de alguma infração penal, limitando-se a narrar fatos públicos, sem indícios de má-fé ou sensacionalismo. Ressalta-se que o atuar de forma sensacionalista corresponde à utilização de assuntos sensacionais, capazes de causar impacto e de chocar a opinião pública, sem que haja preocupação com a veracidade, o que não ocorreu na espécie. Nesse aspecto, ainda que a reportagem contrarie os interesses do recorrente, despertando comoção social pela relevância do tema, o direito de informação foi respeitado, já que a matéria jornalística não ultrapassou a narrativa dos fatos”.
6. Assim, percebe-se que houve erro material, na medida em que há menção a inquérito policial inexistente, devendo tal expressão ser decotada do acórdão. A fim de retificar o erro material, o item 8 do acórdão questionado passa a ser assim redigido: “Dos fatos veiculados, não se evidenciou o intuito de causar prejuízo à honra do autor. Com efeito, trata-se de exercício regular do direito de informação, porquanto a matéria se limitou a narrar fatos de interesse público, cujas fontes de informação foram outras matérias jornalísticas publicadas a respeito do assunto. Ademais, o veículo de informação em momento algum proferiu ofensas ou mesmo atribuiu ao investigado a prática de alguma infração penal, limitando-se a narrar fatos públicos, sem indícios de má-fé ou sensacionalismo. Ressalta-se que o atuar de forma sensacionalista corresponde à utilização de assuntos sensacionais, capazes de causar impacto e de chocar a opinião pública, sem que haja preocupação com a veracidade, o que não ocorreu na espécie. Nesse aspecto, ainda que a reportagem contrarie os interesses do recorrente, despertando comoção social pela relevância do tema, o direito de informação foi respeitado, já que a matéria jornalística não ultrapassou a narrativa dos fatos”.
7. Por outro lado, o erro material ora reconhecido não altera a conclusão do julgado, cujos fundamentos permanecem hígidos, sobretudo por se considerar que não houve intenção de prejudicar a honra do autor, assim como cuidou-se de hipótese de exercício regular do direito de informação, em claro exemplo de narrativa de fatos de interesse público.
IV. Dispositivo e tese
8. EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS. Embargos acolhidos para sanar o erro material, suprimindo do acórdão embargado a expressão “inquérito policial”, constante do item 8, passando a ser assim redigido: “8. Dos fatos veiculados, não se evidenciou o intuito de causar prejuízo à honra do autor. Com efeito, trata-se de exercício regular do direito de informação, porquanto a matéria se limitou a narrar fatos de interesse público, cujas fontes de informação foram outras matérias jornalísticas publicadas a respeito do assunto. Ademais, o veículo de informação em momento algum proferiu ofensas ou mesmo atribuiu ao investigado a prática de alguma infração penal, limitando-se a narrar fatos públicos, sem indícios de má-fé ou sensacionalismo. Ressalta-se que o atuar de forma sensacionalista corresponde à utilização de assuntos sensacionais, capazes de causar impacto e de chocar a opinião pública, sem que haja preocupação com a veracidade, o que não ocorreu na espécie. Nesse aspecto, ainda que a reportagem contrarie os interesses do recorrente, despertando comoção social pela relevância do tema, o direito de informação foi respeitado, já que a matéria jornalística não ultrapassou a narrativa dos fatos”.
9. A ementa servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.
________________________________________________________________________________
Dispositivo relevante citado: Lei no 9.099/95, art. 48.